Tribunal: TJMT
Processo: 1015389-30.2020.8.11.0000
Relator(a): GLENDA MOREIRA BORGES
Órgão julgador: GLENDA MOREIRA BORGES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1015389-30.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
GLENDA MOREIRA BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[DENER FELIPE FELIZARDO E SILVA - CPF: 005.884.631-08 (ADVOGADO), WILLIAN DOUGLAS ALVES - CPF: 050.948.631-26 (PACIENTE), ELISEU RIBEIRO ALVES - CPF: 054.056.311-08 (PACIENTE), JUÍZO DA 4ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SINOP (IMPETRADO), ELISEU RIBEIRO ALVES - CPF: 054.056.311-08 (PACIENTE), WILLIAN DOUGLAS ALVES - CPF: 050.948.631-26 (PACIENTE), DENER FELIPE FELIZARDO E SILVA - CPF: 005.884.631-08 (IMPETRANTE), DENER FELIPE FELIZARDO E SILVA - CPF: 005.884.631-08 (ADVOGADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU, EM DEFINITIVO, A ORDEM DE HABEAS CORPUS PARA SUBSTITUIR A PRISÃO PREVENTIVA DE ELISEU RIBEIRO ALVES E WILLIAN DOUGLAS ALVES PELAS MEDIDAS CAUTELARES DESCRITAS NO ART. 319, INCISOS I, IV, E V , DO CPP.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– CRIMES INSCULPIDOS NOS ARTIGOS
16, § 1º, INCISO IV, DA LEI N. 10.826/2003, ARTIGO 2º DA LEI N. 12.850/2013, ARTIGO 33,
CAPUT
, E ARTIGO

35,
CAPUT
, AMBOS DISPOSTOS NA LEI N. 11.343/2006
– CONVERSÃO DO FLAGRANTE EM PRISÃO PREVENTIVA – INCONFORMISMO – ALEGADA FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE BASEADA NA GRAVIDADE ABSTRATA DO DELITO SEM DEMONSTRAÇÃO DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR (ART. 312, CPP) – NÃO CARACTERIZADA A NECESSIDADE DA CUSTÓDIA – SUPOSTO RISCO ÍNFIMO À GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – ACOLHIMENTO – RÉUS PRIMÁRIOS – EFICÁCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS (ART. 319, CPP) – PROCEDÊNCIA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL CONFIGURADO
–
ORDEM CONCEDIDA
.

1. Não restando demonstrado objetivamente em que medida a liberdade do paciente colocará em risco a ordem pública, e ausente fundamentação idônea quanto à inaplicabilidade de medidas cautelares diversas, a substituição da prisão preventiva por medidas previstas no art. 319, do CPP é medida que se evidencia imperativa, especialmente tendo em conta a natureza excepcional da custódia que precede o trânsito em julgado.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de
Willian Douglas Alves
e
Eliseu Ribeiro Alves
, apontando como autoridade coatora o Juiz de Direito da Quarta Vara Criminal da

Comarca de Sinop/MT, que recebeu o auto de prisão em flagrante dos pacientes, acusados da suposta prática dos delitos

tipificados no artigo 16, § 1º, inciso IV, da Lei n. 10.826/2003, artigo 2º da Lei n. 12.850/2013, artigo 33,
caput
, e artigo

35,
caput
, ambos dispostos na Lei n. 11.343/2006.

Em síntese, afirma o impetrante que a decisão que converteu o claustro em preventiva não contém fundamentação válida, baseando-se em argumentos genéricos para a demonstração da necessidade da medida extrema, lastreada tão somente na gravidade abstrata da conduta delitiva, em contrariedade ao que estabelece o artigo 315, § 2º, do CPP.

Ainda, aduziu que a autoridade judiciária apontada como coatora sequer cuidou de analisar a possibilidade de fixação de medidas cautelares alternativas (artigo 319 do CPP), a seu sentir, plenamente cabíveis na espécie, sobretudo diante da relação de subsidiariedade havida entre elas e a
ultima ratio
(artigo 282, § 6º, CPP).

Diante dessas considerações, almejou, inclusive liminarmente, a concessão da ordem, para que seja revogada a prisão preventiva dos pacientes, ou, ainda, que sejam aplicadas as medidas cautelares diversas previstas no artigo 319, do CPP.

Juntou documentos.

A liminar foi deferida.

Informes devidamente prestados.

A Procuradoria-Geral de Justiça recomenda a concessão da ordem em definitivo, de modo a ratificar a liminar.

À pauta, pois.

V O T O R E L A T O R

Examinados os elementos de convicção existentes, constata-se a configuração do constrangimento ilegal apontado na petição inicial, restando impositiva, portanto, a concessão em definitivo da ordem.

Em análise, verifica-se, ante o acervo probatório coligido, a insubsistência da fundamentação do decreto prisional quanto à inadequação das medidas cautelares diversas do claustro em relação aos pacientes, o que autoriza a revogação da prisão em estima.

No tópico, o decreto prisional pontuou a prova da materialidade e os indícios das práticas delitivas, extraídos, sobretudo, do boletim de ocorrências e das declarações dos agentes policiais responsáveis pela prisão em flagrante dos beneficiários.

Por sua vez, fora localizada 01 (uma) porção de maconha, 17 (dezessete) porções de pasta base de cocaína, 06 (seis) munições calibre .22, 01 (uma) munição calibre .32, 06 (seis) munições calibre .45, 02 (duas) lunetas para arma de fogo e 01 (uma) espingarda com a numeração suprimida, na residência dos beneficiários, contexto que revelou, em princípio e ao menos em tese, o
fumus comissi delicti
exigível à decretação da medida extrema.

Nesse ponto, nota-se que o juízo de primeira instância, ao analisar os indícios de autoria e materialidade delitivas, veio a homologar a prisão em flagrante e a convertê-la em preventiva, visando o necessário resguardo da ordem pública, sob os seguintes fundamentos:

“Ora, o caso em tela aponta o cometimento, em tese, dos crimes de tráfico de drogas, associação para o tráfico de drogas, posse irregular de arma de fogo de uso restrito e organização criminosa (art. 2º da Lei 12.850/2013). Vale dizer que o crime de tráfico de drogas é equiparado a crimes de natureza hedionda, sendo que sua repercussão social é de sobrelevada e induvidosa monta no distrito da culpa. Tal espécie de ação social propicia àqueles que tomam conhecimento de sua realização um forte sentimento de impunidade e de insegurança.

Ademais, dos autos se extrai que o flagrado Eliseu entregou sustância entorpecente em sua residência para terceiros, sendo certo que, no local, onde também reside o flagrado Willian, foram encontradas substâncias entorpecente, arma de fogo, munições quantias em dinheiro, vários objetos como notebook e relógio, bem como o documento de identificação civil de terceiros, o que vem a demonstrar, pelo menos para fins de análise momentânea, a necessidade da manutenção da prisão para que a autoridade policial colha maiores informações acerca da participação de outros envolvidos, indicando que a liberdade dos custodiados possui grandes chances de colocar em risco a ordem pública, face à ampla probabilidade de reiteração.

Anote-se, por oportuno, que o presente caso se amolda na(s) hipótese(s) de cabimento/admissão inserida(s) no (s) I do art. 313 do CPP, sendo, portanto, impossível a concessão de liberdade provisória com fiança ao(s) segregado(s) - art. 324, IV, do CPP.

Por fim, ressalte-se que as medidas cautelares diversas da prisão, enumeradas no art. 319 do CPP, se mostram, in casu, insuficientes para impedir que os réus, em liberdade, voltem a delinquir (garantia da ordem pública), conforme acima asseverado.” (sic, id. 51503984, pág. 08).

Ocorre, porém, que a decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva limitou-se apenas a

firmar a necessidade da custódia sem explicitar, particularmente em relação aos pacientes, a ineficácia da aplicação na

hipótese de medidas cautelares diversas, previstas no artigo 319, da Carta Processual Penal, bem como por expedir o decreto prisional apenas atentando pela gravidade abstrata dos crimes em apreço.

Nesse passo, o entendimento ora transposto não é o endossado pelo e. Superior Tribunal de

Justiça, segundo o qual
“
(...) não pode subsistir a decisão que decreta o encarceramento preventivo pautado na gravidade abstrata do delito, sem a indicação de elementos específicos do caso que apontem, concretamente, a necessidade da medida cautelar
” (STJ. Sexta Turma.

HC n. 383.673/SP. Relª. Minª. Maria Thereza de Assis Moura. DJe: 23/03/2017).

Ora, como é cediço, a nova redação do artigo 282, § 6º, do CPP, dispõe que “
(...) o não cabimento da substituição por outra medida cautelar deverá ser justificado de forma fundamentada nos elementos presentes do caso concreto, de forma individualizada
”.

Nesse contexto, ao se considerar que “
a decisão que decretar a prisão preventiva deve ser motivada e fundamentada em receio de perigo e existência concreta de fatos novos ou contemporâneos que justifiquem a aplicação da medida adotada”
(artigo 312, § 2º, CPP), e que
“não será admitida a decretação da prisão preventiva com a finalidade de antecipação de cumprimento de pena ou como decorrência imediata de investigação criminal ou da

apresentação ou recebimento de denúncia
” (artigo 313, § 2º, CPP), tem-se que a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão (artigo 319, CPP), por caracterizar natureza menos gravosa ao
status libertatis
dos beneficiários, é medida que deve prevalecer.

Ademais, os pacientes são réus primários e não ostentam

qualquer inquérito policial ou processo criminal pendente, circunstâncias eventualmente aptas a confirmar a referida

conclusão em seu favor.

Registre-se, por oportuno, o
Estado de Coisas Inconstitucional
experimentado pelo sistema

prisional brasileiro, com violações sistêmicas de direitos fundamentais, consoante reconhecido pelo Supremo Tribunal

Federal (ADPF n. 347 MC/DF), o que reafirma a inteligência de que a prisão processual deverá sempre pressupor a

completa inviabilidade do emprego das medidas cautelares diversas (o que não se caracteriza no caso em epígrafe), sobretudo nos dias que correm, dada a

necessidade de adoção de medidas preventivas à disseminação da pandemia da COVID-19.

Por derradeiro, conforme já decidido em caráter liminar, à luz de um juízo de proporcionalidade, as medidas cautelares diversas da prisão (artigo 319, incisos I, IV e V, do CPP), aplicadas aos pacientes, conforme se denota em (ID Num (n.). 52389582 – Pág. 04 e ID Num. (n.)52389583 – Pág. 04), demonstram-se suficientes para se evitar novas práticas de infrações penais, além de mais adequadas às circunstâncias e às condições pessoais dos requerentes.

Diante do exposto,
concedo, em definitivo, a ordem de
habeas corpus
para
substituir a prisão preventiva
de
Eliseu Ribeiro Alves
e
Willian Douglas Alves

pelas
medidas cautelares descritas no art. 319,
incisos I, IV e V
, do CPP
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/09/2020